Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 956-STF). OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.